Tribunal: TJBA
Processo: 0521021-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

A
PELAÇÃO n.
0521021-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS.

Advogado(s)
:
JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA, CARLA DANIELE VISOTO

EMBARGADO: LUIZ SOUSSA BARRETTO

Advogado(s)
:
ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO, JOSE CANDIDO DOS SANTOS, WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” NO JULGADO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DAS DATAS DESIGNADAS PARA O LEILÃO.

MATÉRIA SUSCITADA ENFRENTADA DE FORMA COERENTE PELO ACÓRDÃO ATACADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DO
S
EMBARGANTE
S
DE REDISCUSSÃO DE TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
0521021-30.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.